Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. MAUS ANTECEDENTES DERIVADO DE CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO POSTERIORMENTE AO DELITO EM ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. PLEITO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. INVIÁVEL. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SUBSTANCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como o termo de apelação foi genérico e as razões recursais limitaram-se a ponto específico, conheceu-se do recurso de maneira ampla, ou seja, com base em todas as alíneas do artigo 593, III, do CPP.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunhas e no laudo pericial. 4.1. Se os elementos probatórios são bastantes para se confirmar a materialidade e a autoria do crime de homicídio tentado imputado ao réu na denúncia, não há falar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
5. No que diz respeito a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, impõe-se a exclusão da valoração negativa dos antecedentes penais do acusado, pois utilizada condenação referente a fato ocorrido em data posterior ao crime praticado em análise.
6. As consequências do crime podem ser analisadas em desfavor do agente quando se mostrarem elevadas às ínsitas ao tipo penal de homicídio tentado, como nos autos, pois há demonstração de que o réu percorreu parte considerável do iter criminis, já que praticou todos os atos de execução para o fim almejado, o que resultou, ainda, em sequelas respiratórias na vítima, em razão da perfuração do pulmão do ofendido.
7. No que tange à quantidade de exasperação da pena, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. Todavia, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 7.1. Tendo em vista que foi adotado, na sentença, aludido critério jurisprudencial majoritariamente aceito para a fixação da pena-base, mantém-se o aludido critério para o aumento da pena mínima, na primeira fase da dosimetria.
8. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A fração redutora, por conta do reconhecimento da modalidade tentada do crime, relaciona-se à maior ou menor proximidade do agente em consumar o delito, sendo que, no caso, o iter criminis percorrido pelo réu foi relevante, posto que praticou todos os atos de execução que poderia, daí porque a pena foi reduzida, na terceira fase, na fração mínima legal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.